Tribunal: TJDFT
Processo: 0736140-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0736140-22.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDRE SIMOES VASSOLER APELADO: LAYLA ALVES DE LIMA COSTA GOUVEIA D E C I S Ã O Vistos, etc., Trata-se de apelação interposta contra sentença (ID 23774452) proferida na origem que julgou extinto cumprimento provisório de sentença em razão do recebimento de recurso de apelação em face do título judicial então exequendo com efeito suspensivo, na forma do art. 1.012, § 4o, do CPC. Na decisão de ID 23774452 fora determinada a suspensão do presente apelo em razão de prejudicialidade externa, até o julgamento definitivo de mérito no processo no 0704830-90.2019.8.07.0014, demanda que ainda se encontrava na fase cognitiva e que fundamentava a pretensão executiva provisória delineada nestes autos. Certificada no ID 26638256 o julgamento daquele processo, o qual, consoante informado pelo próprio agravante no ID 26638256, resultou na cassação do título executivo exequendo. Oportunizada a manifestação das partes, ambas reconhecem a perda de objeto do presente recuso (ID 27521938 e 27243298). É o relatório. DECIDO. Inexorável que houve a perda superveniente do objeto relativamente à demanda primordial versada pelo apelante e, por consequência, ao presente recurso, visto que a sentença que lastrava a pretensão executiva de cunho provisório fora cassada em sede de apelação, ex vi do processo 0704830-90.2019.8.07.0014 (ID 27521939). Registro que, na hipótese, o dispositivo da aludida sentença encerrava determinação de restituição de veículo ao autor, ora apelante, ou seja, tratava-se de cumprimento de sentença que reconhecera a exigibilidade de obrigação de entregar coisa, proposta com base no art. 538 do CPC. Não se verifica, no presente caso, que o veículo tenha sido efetivamente entregue, não havendo se falar, portanto, em retorno ao status quo ante, o qual permanece inalterado desde o início da lide principal, nem tampouco em compensação ou reparação de danos. De igual forma, tal como consignado na sentença, não não são devidos honorários advocatícios no aludido procedimento. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de apelação. Preclusa esta decisão, restituam-se os os autos à origem. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de julho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator